Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HEPATITE VIRAL CRÔNICA C. HEPATOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerente em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência formulada nos autos n.o 0785291-67.2024.8.07.0016.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65264728). Preparo recolhido.
3. Insurge-se o agravante da decisão que indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de obter a isenção do pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos, em decorrência de doença grave que o acomete. Alega ter sido diagnosticado, em 27/03/2010, como portador de Hepatopatia Grave - Hepatite viral Crônica C, conforme exames anexados aos autos. Aponta que a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, prevê hipóteses de isenção tributária, especificamente em relação ao imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos por pessoa física. Pede liminarmente o provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, de modo a suspender a exigibilidade do tributo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada.
4. Contrarrazões oferecidas (ID 66479154).
5. Indeferido o pedido liminar (ID 65728436).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, com o objetivo de suspender a exigibilidade do Imposto de Renda sobre os rendimentos de pessoa física, alegando ser portador de hepatopatia grave.
III. Razões de decidir
7. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
8. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar.
9. A Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, confira-se: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma."
10. Sobre o tema, é assente entendimento do STJ de ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, consoante o enunciado de Súmula 598.
11. Nesse contexto, desde que suficientemente demonstrada a enfermidade grave, desnecessária a emissão de laudo oficial.
12. Todavia, na hipótese, manifesta a ausência de comprovação de que a agravante possui hepatopatia grave.
13. Com efeito, a documentação apresentada pela parte agravante inclui um relatório médico emitido em 10/10/2024, no qual consta que o atendimento inicial ocorreu em 31/03/2010, com solicitação de exames laboratoriais complementares que indicaram resultado positivo para hepatite viral tipo C, e encaminhamento à infectologia para tratamento especializado.
14. Dessa forma, o agravante não demonstrou de forma suficiente a probabilidade do direito invocado, especialmente porque a documentação apresentada carece de elementos técnicos capazes de confirmar a condição alegada. A simples referência a exames e encaminhamentos realizados em 2010 não é suficiente para comprovar a doença em sua forma grave, especialmente diante da possibilidade de cura, se o tipo não for a mais grave, com os tratamentos disponíveis atualmente.
15. É dizer: à mingua de laudo conclusivo ou verificação clara de que o agravante está acometido de enfermidade grave, torna-se inviável supor que o quadro do paciente se enquadre como portador de hepatopatia grave, conforme determina a legislação sobre o tema. Os documentos apresentados não se revelam fidedignos e suficientes para comprovar a doença, de modo que não se prescinde do contraditório.
16. Portanto, não é possível conceder, em sede de tutela de urgência, o pedido quando o caso concreto carece de dilação probatória, necessitando de uma análise minuciosa para constatar o direito reclamado.
17. Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1.767.607, 0701482-33.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023.
IV. Dispositivo e tese
18. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. O deferimento da tutela de urgência para isenção de imposto de renda sobre proventos exige demonstração de probabilidade do direito mediante apresentação de documentação atualizada e suficiente que comprove a permanência da moléstia grave. 2. A necessidade de dilação probatória para verificar a persistência da condição alegada inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.".
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 7.713/88, art. 6o, XIV.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1.767.607, 0701482-33.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023.